Tribunal: TJES
Processo: 5004162-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004162-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004162-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 288, CAPUT, E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO - CTPS APÓCRIFA - ERRO GROSSEIRO – CRIME IMPOSSÍVEL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE – REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS - DISCUSSÃO ATINENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL -
ORDEM DENEGADA.

1
.
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.
A denúncia oferecida nos autos de origem
det
é
m os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo 41 do Código de Processo Penal,
o que afasta a necessidade de
trancamento prematuro da ação penal.
3.

N
a fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate,
o que demonstra o acerto da autoridade coatora ao receber a exordial acusatória, já que os fatos nela narrados não configuram conduta materialmente atípica.
4.

Caberá à instrução criminal definir se de fato o erro na confecção do documento era grosseiro, como apontado pelos impetrantes, já que até o presente momento restou comprovado nos autos que a ausência de assinatura no documento falsificado não impediu o paciente de realizar a prova, o que afasta a referida alegação.
5.
A desconstrução da narrativa empregada pelo
parquet
na denúncia de id n° 7888838, e, consequentemente, o acolhimento do argumento aventado pelo impetrante de que

a realização do exame ocorrera apenas para configuração do flagrante, se tratando de situação "preparada" pelos ficais,
implicaria em revolvimento de provas e fatos, atividade não permitida no bojo do habeas corpus.
6.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
12/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Rafael Moraes Serpa Nascimento
e
Diogo Dadalto Suzano
em benefício de
PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

Informam, os impetrantes, que o paciente
“foi denunciado nos autos da ação penal n° 0001964-26.2017.8.08.0069, (...) como incurso nas penas dos artigos 288, caput, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Complementam que segundo narra a exordial acusatória, o requerente
“teria tentado realizar um exame teórico do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para obtenção de uma carteira de habilitação, em nome de terceiro”
, valendo-se, para tanto, de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) falsa, com nome de outro cidadão, mas com sua fotografia.

Sustentam, em síntese, que a ação penal de origem carece de justa causa, pois se o
“documento supostamente utilizado pelo paciente no dia dos fatos era apócrifo, ou seja, não possuía nenhuma assinatura”
então o crime imputado a ele seria impossível, pela absoluta impropriedade do objeto.

Aduzem que ainda que se considere o objeto de identificação como documento público, persiste a necessidade de trancamento da ação penal, já que
“um ‘documento’ público apócrifo, (...) configura-se como objeto notoriamente grosseiro”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a ação penal n°
0001964-26.2017.8.08.0069.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 7972909
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 7978978
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 8234188).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIOGO DADALTO SUZANO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de
habeas corpus
impetrado contra a decisão do juiz da comarca de Marataízes, que recebeu denúncia nos autos do processo tombado sob o número 0001964-26.2017.8.08.0069, que contém não só a imputação com relação ao ora paciente, mas também demais réus.

A denúncia com relação ao paciente lhe imputa os crimes previstos nos arts. 288 e 304 do Código Penal, porém o presente habeas corpus cinde, especificamente, com relação ao art. 304, do uso de documento falso e se trata de um pedido de trancamento da ação penal com relação a esse fato e com relação ao ora paciente.

Consta na denúncia que o paciente teria utilizado uma carteira de trabalho e previdência social que seria falsa e para tanto, esta continha a sua foto, porém, o nome de uma terceira pessoa, que realmente seria a que realizaria o exame teórico do Departamento Estadual de Trânsito.

Ocorre que a CTPS apreendida, isso consta às fls. 205 dos autos, não continha a assinatura do portador; ou seja, o espaço reservado à assinatura estava em branco, apesar de conter aquele espaço ali.

Sabe-se da excepcionalidade da via do trancamento da ação penal via
habeas
corpus
e a jurisprudência vem entendendo isso; porém não importam os fundamentos que utilizarão, porque esse é um daqueles casos para superar jurisprudência e acolher a concessão da ordem.

Primeiro argumento que trago é o da impossibilidade de condenação do uso de documento falso, exatamente por estar ausente um requisito básico para um documento, a assinatura do portador. Todos sabem que um documento público, obrigatoriamente, deve ter a assinatura do portador. Além disso, o art. 16, da lei 8.260/91, que era vigente à época dos fatos, contém com o requisito a assinatura.

"Art. 16.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do número, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse da Previdência Social, conterá:

(...)

II - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura;
“.

O grande Nelson Hungria, discorrendo sobre as características de um documento, dispõe que:

“
Segunda característica do documento é a identificação do autor do escrito (que não é necessariamente a pessoa que o escreveu, mas, sim, aquela a quem se deve a declaração de vontade ou expressão de pensamento que o escrito contém). O escrito anônimo não é documento, pois, como lembra SoLeR (Derecho Penal Argentino, vol. V, p. 357), citando BINDING, ele constitui a mais clara manifestação da vontade de não documentar. Normalmente, a identificação do autor é feita pela assinatura aposta ao documento, mas não se exclui que possa decorrer do próprio conteúdo, desde que a lei não exija expressamente a subscrição. (Lições de Direito Penal, parte especial, 4º Volume, São Paulo, 1959, p. 807).”

No caso, como dito, a lei exige que haja assinatura no documento. Portanto é de se considerar de que o objeto entregue pelo ora paciente, quando da realização do exame, não era, em verdade, um documento público e não poderia jamais ser assim considerado, eis que ausente um requisito básico de validade contido em norma.

Além disso, trago também a doutrina de Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Estado de São Paulo, que dispõe:

“
E nem mesmo são considerados documentos os apócrifos, vez que se o autor não se identifica, evidencia-se o propósito de que não pretende documentar aquele conteúdo. (Manual de Direito Penal: parte especial. 13ª Ed., JusPODIVM, 2021, p. 810).”

Por todo exposto, alinhando doutrina e a lei, deve ser reconhecida a existência de crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto e com isso se requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal, especificamente no que tange ao art. 304, do Código Penal. Mas caso entendam se tratar de um documento válido, deve ainda ser reconhecida a existência de erro grosseiro.

Quanto da impetração do
habeas corpus,
a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento, mas denegação da ordem.

“
Repita-se, portanto, que o fato de o documento ser apócrifo não impediu que o paciente efetivamente ludibriasse os examinadores, o que se infere, sobretudo, em razão daquele não apenas ter ingressado na sala de provas, mas inclusive finalizado o exame.”

Peço vênia ao Procurador de Justiça porque o parecer contém um erro material. Às fls. 14 e 15 dos autos, consta o depoimento do policial civil e então examinador da prova, Vladmir Martins Machado, que revela que ambos permitiram que o paciente iniciasse o exame para que tivessem êxito na situação flagrancial, porque anteriormente, um outro suspeito havia adentrado na sala de exames e quando foram confirmar a sua identidade, esse suspeito fugiu.

“
Que em oportunidade anterior, na tentativa de flagrar um suspeito, quando identificávamos, ao suspeitar de sua identidade, o mesmo se evadiu no momento em que consultávamos o sistema, fato este registrado em relatório pelo senhor Marcos; Que diante dessa experiência mal sucedida, na data de hoje resolvemos esperar todos os possíveis suspeitos se acomodarem em suas carteiras para depois consultar sua identidade no sistema”.

O fato do ora Paciente ter terminado a prova e de ter sentado em sua carteira, unicamente era para que não houvesse a mesma situação anterior, que a prisão flagrante não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos fiscais.

Por conta desses fatos, esperou-se o ora paciente sentar a sua cadeira para aí sim conferir sua identidade, algo que em seu depoimento, em esfera policial, já suspeitava do porquê havia sido pego pela polícia civil. Acredita que tenham desconfiado pois a carteira estava sem a assinatura.

Ora, até o próprio paciente e qualquer homem médio sabe que uma carteira de trabalho tem a assinatura do portador; ainda mais uma carteira que tem um espaço reservado e que não contém qualquer assinatura.

Por tal exposição, reconhecendo-se o erro grosseiro e com base em um julgado do Supremo Tribunal Federal que dispõe que não configura o crime a falsidade grosseira facilmente perceptível, é que se requer que seja concedida a ordem e caso entendam se tratar de um documento válido, que se reconheça o erro grosseiro.

Saliento que essa situação de não haver assinatura por parte do portador do documento se restringe, especificamente, ao ora paciente. Com relação às demais assinaturas, são nove réus no total, alguns também apresentaram documento falso. Mas a situação da falta da assinatura do portador se restringe apenas ao ora paciente e não teria efeito extensivo na forma do art. 580.

Por todo exposto, o que se requer é que seja concedida a ordem para que seja trancada a ação pela originária, especificamente no que tange ao delito previsto no art. 304. Nestes termos, pede e espera deferimento.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eminentes Pares, o douto advogado em sua primeira sustentação tratou do tema com abrangência, bem além daquilo que se esperava.

Estava consultando o voto, na medida que o advogado ia expondo e tem um ponto da sustentação, vou referir para não dizer que é um argumento genérico para pedir retorno, da segunda parte da sua parte, quando pontuou a questão do ingresso do candidato na sala de aula para se cometer algum ato flagrancial.

Examinarei melhor e por isso peço o retorno dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
(RELATOR):-
Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Rafael Moraes Serpa Nascimento
e
Diogo Dadalto Suzano
em benefício de
PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

Informam, os impetrantes, que o paciente
“foi denunciado nos autos da ação penal n° 0001964-26.2017.8.08.0069, (...) como incurso nas penas dos artigos 288, caput, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Complementam que segundo narra a exordial acusatória, o requerente
“teria tentado realizar um exame teórico do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para obtenção de uma carteira de habilitação, em nome de terceiro”
, valendo-se, para tanto, de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) falsa, com nome de outro cidadão, mas com sua fotografia.

Sustentam, em síntese, que a ação penal de origem carece de justa causa, pois se o
“documento supostamente utilizado pelo paciente no dia dos fatos era apócrifo, ou seja, não possuía nenhuma assinatura”
então o crime imputado a ele seria impossível, pela absoluta impropriedade do objeto.

Aduzem que ainda que se considere o objeto de identificação como documento público, persiste a necessidade de trancamento da ação penal, já que
“um ‘documento’ público apócrifo, (...) configura-se como objeto notoriamente grosseiro”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a ação penal n° 0001964-26.2017.8.08.0069.

Na sessão do dia 12 de junho de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, determinei o retorno dos autos para reexame da matéria arguida.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
TOMADA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

I - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes. II - (...) III - Destarte, verifica-se que não se trata de procedimento investigatório ao qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, o que poderá ser reforçado ainda mais a partir da tomada do depoimento especial da vítima, não havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de justa causa da investigação,
notadamente porque discussões quanto à suposta inocência do investigado deverão ser objeto da instrução criminal em momento oportuno, sendo de todo incompatíveis com a via eleita, que não comporta aprofundada dilação probatória.
IV - (...)

(RHC n. 161.152/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso em apreço, como já relatado, tem-se demanda na origem que apura suposta prática do delito de uso de documento falso e associação criminosa por parte dos denunciados. Em relação ao paciente, pesa a acusação de que estava, na data dos fatos,

“
fazendo uma prova sobre legislação de trânsito no DETRAN/ES (exame teórico para habilitação), (...) passando-se pelo denunciado (...) GUSTAVO ANACLETO BARRETO (...) com o consentimento deste, quando foi surpreendido pelos fiscais da prova (...)”
(denúncia id n° 7888838)

De análise do documento, verifico que este detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo 41 do Código de Processo Penal, não me parecendo viável o trancamento prematuro da ação penal.

Destaco que na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate,
o que demonstra o acerto da autoridade coatora ao receber a exordial acusatória, já que os fatos nela narrados não configuram conduta materialmente atípica.

Nesse aspecto, ressalto que caberá à instrução criminal definir se de fato o erro na confecção do documento era grosseiro, como apontado pelos impetrantes, já que até o presente momento restou comprovado nos autos, em meu entender, que a ausência de assinatura no documento falsificado não impediu o paciente de realizar a prova, o que afasta a referida alegação.

Ademais, embora o nobre advogado sustente que a realização do exame ocorrera apenas para configuração do flagrante, se tratando de situação "preparada" pelos ficais, tenho que o acolhimento desta premissa e, por consequência, a desconstrução da narrativa empregada pelo
parquet
na denúncia de id n° 7888838 implicaria em revolvimento de provas e fatos, atividade não permitida no bojo estreito desta ordem mandamental. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Magistrado da Vara Criminal de Marataízes, apontado como autoridade coatora, consubstanciado no recebimento de denúncia carente de justa causa nos autos da ação penal nº 0001964-26.2017.8.08.0069, respondendo pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, e 304, ambos do Código Penal, juntamente com outros 8 (oito) denunciados.

Os impetrantes pleiteiam o trancamento da ação penal sob a premissa da ausência de justa causa em relação ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal).

Alegam, para tanto, que o documento apontado como falso – uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo o nome de Gustavo Anacleto Barreto, mas com a fotografia do paciente –, apresentado por PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA aos fiscais do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para a realização de exame teórico para obtenção de carteira de habilitação, em nome de Gustavo, possui erro grosseiro, uma vez que não possuía qualquer assinatura.

Neste sentido, sustenta a douta Defesa que sua conduta seria atípica em relação ao delito de uso de documento falso, aduzindo que o documento apontado como apócrifo, ao seu entender equivale a falsificação grosseira e, portanto, apresenta-se incapaz de lesar a fé pública e enganar os fiscais que atuaram durante o referido exame teórico.

Assim, postulam os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus para que seja, liminarmente, suspenso o trâmite da ação penal originária e, no mérito, determinado o seu trancamento, pelo reconhecimento da ausência de justa causa para a manutenção do curso da ação penal.

Em decisão de ID nº 7978978, o eminente Desembargador Relator analisou o pleito em sede de cognição sumária e indeferiu a pretensão liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID nº 8234188).

Pois bem. A possibilidade de trancamento da ação por falta de justa causa constitui medida excepcional, cabível, regra geral,
nas hipóteses em que se verifique, de imediato, a ausência de tipicidade penal do fato narrado pela inicial acusatória, a configuração de causa extintiva da punibilidade e nos casos em que a inocência do acusado desponta incontestável nos autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova.

Nessa vertente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

[...] O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...] (HABEAS CORPUS Nº 419.242 – MA. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, RELATOR :MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento)

[...] 1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação. 2. Ordem denegada. (Data: 28/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Número: 5002262-96.2024.8.08.0000. Magistrado: EDER PONTES DA SILVA. Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL)

Com fulcro no inciso I, do artigo 648, do Código de Processo Penal, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência pátria tem determinado, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação penal quando não houver base probatória mínima para sustentar a tese acusatória. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido.

Sob essa perspectiva, o processualista Renato Brasileiro ensina que:

“
Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 2016)

Da análise dos documentos que instruem esta impetração e, sobretudo, das declarações prestadas pelos fiscais responsáveis pela aplicação do exame teórico do DETRAN, perante os quais o paciente apresentou o documento em questão, constata-se que o paciente PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA, assim como os denunciados Francisco Thiago Campos Frossard e Jonathan Wallace de Andrade Braz, agindo em união de desígnios e previamente ajustados, teoricamente,
fizeram uso de documento público com inserção de declaração falsa perante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, assim, realizarem o exame teórico para a obtenção da carteira nacional de habilitação
em nome de Gustavo Anacleto Barreto, José Marcos dos Santos e Marcelo Ribeiro, respectivamente, também denunciados.

Em relação ao paciente, colhe-se das declarações prestadas à Autoridade Policial por Vladmir Martins Machado, agente de Polícia Civil e também examinador de trânsito no DETRAN, e por Marcos Vittorazzi do Nascimento, servidor do Departamento de Fraudes do DETRAN, que os referidos agentes públicos suspeitaram da identidade de um aluno que se apresentou como sendo Gustavo Anacleto Barreto, uma vez que ao consultar o sistema daquele Departamento, visualizaram que a fotografia que ali constava não condizia com a do aluno que estava fazendo a prova.

Segundo descreveu Vladmir Martins Machado:
“em oportunidade anterior, na tentativa de flagrar um suspeito, quando identificávamos, ao suspeitar de sua identidade, o mesmo se evadiu no momento em que consultávamos o sistema, fato este registrado em relatório pelo senhor Marcos;
Que diante dessa experiência mal sucedida, na data de hoje resolvemos esperar todos os possíveis suspeitos se acomodarem em suas carteiras para depois consultar sua identidade no sistema”.

Assim, após o término da prova, o examinador Vladmir solicitou novamente a apresentação do documento pelo paciente, e ao questioná-lo sobre a discrepância constatada, o coacto acabou confessando não ser o real candidato à carteira de habilitação, e que se submeteu a isso porque precisava do dinheiro que receberia. Na sequência, os fiscais continuaram aplicando o exame, logrando verificar que outros dois candidatos que estavam realizando a prova haviam apresentado documento com foto não condizente com àquela constante do sistema do DETRAN e, a princípio, pertenciam à mesma associação criminosa.

Diante de tais circunstâncias, a alegação do impetrante relativa à ocorrência de flagrante preparado não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos até o presente momento, os quais configuram indícios suficientes a alicerçar o recebimento da denúncia, além de evidenciar que se trata de flagrante esperado.

Nas hipóteses de
flagrante esperado
, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão,
não havendo que se falar em ilegalidade desse tipo de flagrante.
Nesse sentido os seguintes julgados oriundos do STJ: RHC 103456/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018; AgRg no HC 438565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018; AgRg no AREsp 377808/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017.

No mesmo sentido apresentam-se os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci:

Essa é uma hipótese viável para autorizar a prisão em flagrante e a constituição válida do crime. Não há agente provocador, mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será, em breve, cometido. Deslocando agentes para o local, aguarda-se a sua ocorrência, que pode ou não se dar da forma como a notícia foi transmitida. Logo, é viável a sua consumação, pois a polícia não detém certeza absoluta quanto ao local, nem tampouco controla a ação do agente criminoso. Poderá haver delito consumado ou tentado, conforme o caso, sendo válida a prisão em flagrante, se efetivamente o fato ocorrer (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal, 2020, p. 968).

Ressalta-se que
o paciente foi denunciado juntamente com outros 8 (oito) corréus diante da colheita de elementos indicando que se associaram para a prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, imputando-lhe também o tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal.

Infere-se que o recebimento da denúncia se embasou na presença de indícios suficientes de autoria descritos na peça acusatória, subsidiado pelos documentos investigatórios colhidos, denotando-se que a instauração da ação penal originária se deu mediante a verificação de suficiente procedência das informações e relevância dos dados coletados no Inquérito Policial e a respectiva suspeita delitiva, o que caracteriza a justa causa, ao menos para autorizar o processamento e o julgamento dos fatos.

Cotejando esses apontamentos com os documentos que instruem o presente caderno processual, verifica-se que estão presentes prova de materialidade delitiva, bem como indícios mínimos de autoria por parte do paciente, situação que demonstra a existência de elementos suficientes ao recebimento da denúncia e da necessidade de instrução criminal do feito.

À luz dos preceitos constitucionais que visam garantir aos réus o devido processo judicial, especialmente o criminal
, preocupa-se aqui em averiguar o respeito ao preenchimento dos elementos mínimos formais e substanciais que devem existir para que a persecução penal seja justa e válida. Essa junção de aspectos formais e substanciais possui a função de garantir, efetivamente, aos sujeitos de direito, todos os direitos fundamentais existentes em nossa Constituição.

Apesar das agruras de se responder por uma ação penal, o caso em exame possui os elementos mínimos para seu processamento, visando apurar, durante a instrução processual penal, a pertinência das versões apresentadas pelas partes, com a devida garantia à ampla defesa ao réu.

Conforme já citado no início deste voto, é assente na jurisprudência que a presente ação constitucional não é o local adequado para ilações complexas, pois esta via estreita não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da tramitação de ação penal sem justa causa, conforme garantia prevista no inciso I, do artigo 648, do Código de Processo Penal.

Logo, aflora do contexto dos autos que a tese lançada pelos impetrantes não é constatável
prima facie
, mostrando-se atrelada ao próprio mérito da ação penal, merecendo, portanto, ser avaliada no momento oportuno, qual seja, ao final da instrução criminal quando da prolação de sentença.

Ante o exposto, na esteira do decidido pelo e. Desembargador Relator,
DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004162-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Rafael Moraes Serpa Nascimento
e
Diogo Dadalto Suzano
em benefício de
PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

Informam, os impetrantes, que o paciente
“foi denunciado nos autos da ação penal n° 0001964-26.2017.8.08.0069, (...) como incurso nas penas dos artigos 288, caput, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Complementam que segundo narra a exordial acusatória, o requerente
“teria tentado realizar um exame teórico do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para obtenção de uma carteira de habilitação, em nome de terceiro”
, valendo-se, para tanto, de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) falsa, com nome de outro cidadão, mas com sua fotografia.

Sustentam, em síntese, que a ação penal de origem carece de justa causa, pois se o
“documento supostamente utilizado pelo paciente no dia dos fatos era apócrifo, ou seja, não possuía nenhuma assinatura”
então o crime imputado a ele seria impossível, pela absoluta impropriedade do objeto.

Aduzem que ainda que se considere o objeto de identificação como documento público, persiste a necessidade de trancamento da ação penal, já que
“um ‘documento’ público apócrifo, (...) configura-se como objeto notoriamente grosseiro”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

trancada a ação penal n°
0001964-26.2017.8.08.0069.

Na sessão do dia 12 de junho de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, determinei o retorno dos autos para reexame da matéria arguida.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
TOMADA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

I - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes. II - (...) III - Destarte, verifica-se que não se trata de procedimento investigatório ao qual falta justa causa, como alegado pela Defesa, pois os elementos coligidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, o que poderá ser reforçado ainda mais a partir da tomada do depoimento especial da vítima, não havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de justa causa da investigação,
notadamente porque discussões quanto à suposta inocência do investigado deverão ser objeto da instrução criminal em momento oportuno, sendo de todo incompatíveis com a via eleita, que não comporta aprofundada dilação probatória.
IV - (...)

(RHC n. 161.152/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso em apreço, como já relatado, tem-se demanda na origem que apura suposta prática do delito de uso de documento falso e associação criminosa por parte dos denunciados. Em relação ao paciente, pesa a acusação de que estava, na data dos fatos,

“
fazendo uma prova sobre legislação de trânsito no DETRAN/ES (exame teórico para habilitação), (...) passando-se pelo denunciado (...) GUSTAVO ANACLETO BARRETO (...) com o consentimento deste, quando foi surpreendido pelos fiscais da prova (...)”
(denúncia id n° 7888838)

De análise do documento, verifico que este detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo 41 do Código de Processo Penal, não me parecendo viável o trancamento prematuro da ação penal.

Destaco que na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate,
o que demonstra o acerto da autoridade coatora ao receber a exordial acusatória, já que os fatos nela narrados não configuram conduta materialmente atípica.

Nesse aspecto, ressalto que caberá à instrução criminal definir se de fato o erro na confecção do documento era grosseiro, como apontado pelos impetrantes, já que até o presente momento restou comprovado nos autos, em meu entender, que a ausência de assinatura no documento falsificado não impediu o paciente de realizar a prova, o que afasta a referida alegação.

Ademais, embora o nobre advogado sustente que a realização do exame ocorrera apenas para configuração do flagrante, se tratando de situação "preparada" pelos ficais, tenho que o acolhimento desta premissa e, por consequência, a desconstrução da narrativa empregada pelo
parquet
na denúncia de id n° 7888838 implicaria em revolvimento de provas e fatos, atividade não permitida no bojo estreito desta ordem mandamental. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Magistrado da Vara Criminal de Marataízes, apontado como autoridade coatora, consubstanciado no recebimento de denúncia carente de justa causa nos autos da ação penal nº 0001964-26.2017.8.08.0069, respondendo pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, e 304, ambos do Código Penal, juntamente com outros 8 (oito) denunciados.

Os impetrantes pleiteiam o trancamento da ação penal sob a premissa da ausência de justa causa em relação ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal).

Alegam, para tanto, que o documento apontado como falso – uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo o nome de Gustavo Anacleto Barreto, mas com a fotografia do paciente –, apresentado por PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA aos fiscais do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para a realização de exame teórico para obtenção de carteira de habilitação, em nome de Gustavo, possui erro grosseiro, uma vez que não possuía qualquer assinatura.

Neste sentido, sustenta a douta Defesa que sua conduta seria atípica em relação ao delito de uso de documento falso, aduzindo que o documento apontado como apócrifo, ao seu entender equivale a falsificação grosseira e, portanto, apresenta-se incapaz de lesar a fé pública e enganar os fiscais que atuaram durante o referido exame teórico.

Assim, postulam os impetrantes a concessão da ordem de habeas corpus para que seja, liminarmente, suspenso o trâmite da ação penal originária e, no mérito, determinado o seu trancamento, pelo reconhecimento da ausência de justa causa para a manutenção do curso da ação penal.

Em decisão de ID nº 7978978, o eminente Desembargador Relator analisou o pleito em sede de cognição sumária e indeferiu a pretensão liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID nº 8234188).

Pois bem. A possibilidade de trancamento da ação por falta de justa causa constitui medida excepcional, cabível, regra geral,
nas hipóteses em que se verifique, de imediato, a ausência de tipicidade penal do fato narrado pela inicial acusatória, a configuração de causa extintiva da punibilidade e nos casos em que a inocência do acusado desponta incontestável nos autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova.

Nessa vertente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

[...] O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...] (HABEAS CORPUS Nº 419.242 – MA. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, RELATOR :MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento)

[...] 1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação. 2. Ordem denegada. (Data: 28/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Número: 5002262-96.2024.8.08.0000. Magistrado: EDER PONTES DA SILVA. Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL)

Com fulcro no inciso I, do artigo 648, do Código de Processo Penal, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência pátria tem determinado, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação penal quando não houver base probatória mínima para sustentar a tese acusatória. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido.

Sob essa perspectiva, o processualista Renato Brasileiro ensina que:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 2016)

Da análise dos documentos que instruem esta impetração e, sobretudo, das declarações prestadas pelos fiscais responsáveis pela aplicação do exame teórico do DETRAN, perante os quais o paciente apresentou o documento em questão, constata-se que o paciente PEDRO HENRIQUE DE FARIA ZICA, assim como os denunciados Francisco Thiago Campos Frossard e Jonathan Wallace de Andrade Braz, agindo em união de desígnios e previamente ajustados, teoricamente,
fizeram uso de documento público com inserção de declaração falsa
perante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, assim, realizarem o exame teórico para a obtenção da carteira nacional de habilitação
em nome de Gustavo Anacleto Barreto, José Marcos dos Santos e Marcelo Ribeiro, respectivamente, também denunciados.

Em relação ao paciente, colhe-se das declarações prestadas à Autoridade Policial por Vladmir Martins Machado, agente de Polícia Civil e também examinador de trânsito no DETRAN, e por Marcos Vittorazzi do Nascimento, servidor do Departamento de Fraudes do DETRAN, que os referidos agentes públicos suspeitaram da identidade de um aluno que se apresentou como sendo Gustavo Anacleto Barreto, uma vez que ao consultar o sistema daquele Departamento, visualizaram que a fotografia que ali constava não condizia com a do aluno que estava fazendo a prova.

Segundo descreveu Vladmir Martins Machado:
“em oportunidade anterior, na tentativa de flagrar um suspeito, quando identificávamos, ao suspeitar de sua identidade, o mesmo se evadiu no momento em que consultávamos o sistema, fato este registrado em relatório pelo senhor Marcos;
Que diante dessa experiência mal sucedida, na data de hoje resolvemos esperar todos os possíveis suspeitos se acomodarem em suas carteiras para depois consultar sua identidade no sistema”.

Assim, após o término da prova, o examinador Vladmir solicitou novamente a apresentação do documento pelo paciente, e ao questioná-lo sobre a discrepância constatada, o coacto acabou confessando não ser o real candidato à carteira de habilitação, e que se submeteu a isso porque precisava do dinheiro que receberia. Na sequência, os fiscais continuaram aplicando o exame, logrando verificar que outros dois candidatos que estavam realizando a prova haviam apresentado documento com foto não condizente com àquela constante do sistema do DETRAN e, a princípio, pertenciam à mesma associação criminosa.

Diante de tais circunstâncias, a alegação do impetrante relativa à ocorrência de flagrante preparado não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos até o presente momento, os quais configuram indícios suficientes a alicerçar o recebimento da denúncia, além de evidenciar que se trata de flagrante esperado.

Nas hipóteses de
flagrante esperado
, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão,
não havendo que se falar em ilegalidade desse tipo de flagrante.
Nesse sentido os seguintes julgados oriundos do STJ: RHC 103456/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018; AgRg no HC 438565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018; AgRg no AREsp 377808/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017.

No mesmo sentido apresentam-se os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci:

Essa é uma hipótese viável para autorizar a prisão em flagrante e a constituição válida do crime. Não há agente provocador, mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será, em breve, cometido. Deslocando agentes para o local, aguarda-se a sua ocorrência, que pode ou não se dar da forma como a notícia foi transmitida. Logo, é viável a sua consumação, pois a polícia não detém certeza absoluta quanto ao local, nem tampouco controla a ação do agente criminoso. Poderá haver delito consumado ou tentado, conforme o caso, sendo válida a prisão em flagrante, se efetivamente o fato ocorrer (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal, 2020, p. 968).

Ressalta-se que
o
paciente foi denunciado juntamente com outros 8 (oito) corréus diante da colheita de elementos indicando que se associaram para a prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso,
imputando-lhe também o tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal
.

Infere-se que o recebimento da denúncia se embasou na presença de indícios suficientes de autoria descritos na peça acusatória, subsidiado pelos documentos investigatórios colhidos, denotando-se que a instauração da ação penal originária se deu mediante a verificação de suficiente procedência das informações e relevância dos dados coletados no Inquérito Policial e a respectiva suspeita delitiva, o que caracteriza a justa causa, ao menos para autorizar o processamento e o julgamento dos fatos.

Cotejando esses apontamentos com os documentos que instruem o presente caderno processual, verifica-se que estão presentes prova de materialidade delitiva, bem como indícios mínimos de autoria por parte do paciente, situação que demonstra a existência de elementos suficientes ao recebimento da denúncia e da necessidade de instrução criminal do feito.

À
luz dos preceitos constitucionais que visam garantir aos réus
o devido
proces
so judicial, especialmente o criminal
, preocupa-se aqui em averiguar o respeito ao preenchimento dos elementos mínimos formais e substanciais que devem existir para que a persecução penal seja justa e válida. Essa junção de aspectos formais e substanciais possui a função de garantir, efetivamente, aos sujeitos de direito, todos os direitos fundamentais existentes em nossa Constituição.

Apesar das agruras de se responder por uma ação penal, o caso em exame possui os elementos mínimos para seu processamento, visando apurar, durante a instrução processual penal, a pertinência das versões apresentadas pelas partes, com a devida garantia à ampla defesa ao réu.

Conforme já citado no início deste voto, é assente na jurisprudência que a presente ação constitucional não é o local adequado para ilações complexas, pois esta via estreita não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da tramitação de ação penal sem justa causa, conforme garantia prevista no inciso I, do artigo 648, do Código de Processo Penal.

Logo, aflora do contexto dos autos que a tese lançada pelos impetrantes não é constatável
prima facie
, mostrando-se atrelada ao próprio mérito da ação penal, merecendo, portanto, ser avaliada no momento oportuno, qual seja, ao final da instrução criminal quando da prolação de sentença.

Ante o exposto, na esteira do decidido pelo e. Desembargador Relator,
DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.